Tribunal: TCU
Processo: 042.442/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1256/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.442/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kleirton Lima Oliveira (CPF XXX.584.453-XX); Lailson Alencar Luz (CPF XXX.999.533-XX); Liliana da Costa Naves Semeras (CPF XXX.263.939-XX); Liryane Aparecida de Morais Pereira (CPF XXX.458.319-XX); Lucas Abreu de Araújo Luz (CPF XXX.342.473-XX); Lucas Henrique Woellner (CPF XXX.152.619-XX); Luiz André Câmara de Medeiros (CPF XXX.588.994-XX); Luiz Carlos Rafael (CPF XXX.747.758-XX); Marcelo Dias Alves (CPF XXX.428.179-XX) e Márcio Antônio de Oliveira (CPF XXX.347.857-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.